Tribunal: TJSP
Processo: 1008022-10.2017.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou erro material não demonstrados no caso em tela.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ROGÉRIO MASSANORI ITO, são
embargados DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO, ADAILTON DE ASSIS NUNES, JOÃO PEDRO OLIVEIRA NUNES,
MARCOS ALVES DE MORAES e PRÁTIKA VISTORIA VEICULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
REBOUÇAS DE CARVALHO (Presidente) E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
2
Voto no 33.745
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008022-10.2017.8.26.0010 /50001
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: ROGÉRIO MASSANORI ITO
Embargados: ADAILTON DE ASSIS NUNES E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido
Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos
Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição ou erro material não
demonstrados no caso em tela.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão a fls. 489/497, proferido por esta C. 9a Câmara de Direito
Público desta Corte de Justiça, que negou provimento aos recursos das
partes, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Sustenta, em resumo, a necessidade de manutenção
do DETRAN no polo passivo da ação por se tratar de litisconsórcio
necessário. Bate-se insistentemente pela responsabilidade do DETRAN na
supervisão e realização da vistoria realizada no veículo objeto do litigio.
Requer, ainda, esclarecimentos acerca da exclusão dos demais corréus e
da condenação exclusiva do embargante. (fls. 01/12).
É o Relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais e materiais, julgada parcialmente
procedente em Primeiro Grau em relação a Rogério Massanori Ito, e
improcedente quanto ao DETRAN e demais correqueridos.
A r. sentença de Primeiro Grau foi confirmada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
3
esta C. Corte de Justiça ao negar provimento aos apelos das partes, daí a
oposição de embargos declaratórios.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes, especialmente porque o teor do V. Acórdão já esclareceu
ponto a ponto as questões reiteradamente suscitadas pelo embargante,
especialmente no que tange à inocorrência de litisconsórcio necessário e
à consideração dos laudos e documentos acostados aos autos para aferir
a eventual responsabilidade do órgão de trânsito paulista.
Relembre-se o decidido:
“Depreende-se
dos
autos que
os
autores
foram vítimas na compra de um caminhão modelo IVECO/DAILY CAMPO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
4
3510
CCI,
placa
DKR
5629 - São
Paulo
SP,
Chassi
93ZC3570158316439, devidamente vistoriado, contudo, posteriormente
o veículo foi apreendido pela Delegacia de Três Pontas-MG, por
adulteração de chassi, com instauração de inquérito policial
para investigação.
Com relação às correqueridas PRÁTICA VISTORIA
VEICULAR e PRÁTIKA FRANQUIAS EM VISTORIA VEICULAR LTDA. verifica-
se que ante a citação frustrada certificada a fls. 138, os próprios autores
pleitearam a citação em outro endereço conforme se depreende das fls.
181/182. Além disso, em manifestação de fls. 198 afirma que “uma vez
citado uma representante do grupo, considera-se citada a responsável
(teoria da aparência).”
Assim,
mostra-se
completamente
descabida
a
alegação de erro processual na inclusão das correqueridas acima
mencionadas no polo passivo da ação beirando, inclusive, a má-fé por
parte dos autores.
De mais a mais, o MM. Juízo a quo acolheu as
preliminares de ilegitimidade de parte para excluí-las do polo passivo da
ação ao seguinte fundamento:

“a primeira não guarda qualquer relação com
o negócio jurídico formulado entre os compradores e o vendedor, nem
realizou a referida vistoria; a franqueadora, por sua vez, não integra
grupo econômico, pois é apenas franqueadora, não sendo controladora
da empresa em questão, que apenas se usa da marca e software da
franqueadora, mediante pagamento.” (fls. 396).
Quanto à falta de citação da empresa corré
Marcos Alves de Moraes Me, que atuou na confecção de laudo que
balizou a venda do veículo, o fato de não integrar a lide não
conduz a qualquer nulidade processual, porquanto caso seja
demonstrada sua responsabilidade é possível à parte lesada
ingressar em juízo diretamente contra a pessoa jurídica apontada
visando a reparação de eventuais danos causados.
Aliás, o ingresso de inúmeros terceiros que, de
um modo ou de outro, participaram do negócio jurídico em
questão, apenas nubla o fato sobre o qual repousa o pedido de
indenização por danos morais.
No que tange à responsabilidade objetiva do
DETRAN seu afastamento deve também ser mantido.
Verifica-se do conjunto probatório dos autos
que a adulteração de chassi é anterior à realização
do negócio jurídico
entre
as
partes
e,
portanto,
antecede a vistoria realizada por empresa cadastrada junto ao
Departamento de Trânsito.
Reitera-se aqui, novamente, o precedente do C. STJ
mencionado na r. sentença de fls. 397:
“Não pode o Detran ser responsável por ato
criminoso de terceiro ou pela culpa dos próprios compradores. Ofensa ao
art. 348 do Código de Processo Civil não caracterizada. Recurs especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
5
não
conhecido"
(REsp no
23.306-GO,
Re.
Min. Antonio de
Pádua
Ribeiro.)”.

Remanesce,
portanto,
a
responsabilidade
de Rogério Massanori Ito pelo vicio encontrado no veículo objeto
do negócio jurídico que acabou por ser apreendido ante
a falsificação em relação
ao
lacre
da
placa,
da
sequência
alfanumérica do chassis e da regravação ilegal.
Frise-se
que,
ao
que
tudo
indica,
as
irregularidades preexistiam à entrega do bem aos compradores,
daí porque não subsiste a alegação de que uma vez entregue o
veículo o réu não mais possuía responsabilidade sobre ele. Aliás,
por esse mesmo motivo é de rigor afastar a alegação de que a
anulação do negócio jurídico está acobertado pela decadência.
No que toca ao dano moral, discorre CARLOS
ROBERTO GONÇALVES:
“Para Pontes de Miranda, 'dano patrimonial é o dano
que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só
atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio'
(Tratado, cit., v. 26, § 3.108, p. 30).
Orlando Gomes, por sua vez, preleciona: 'Ocorrem
duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de
alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou
causar apenas sofrimento moral. A expressão dano moral deve ser
reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz
qualquer efeito patrimonial. Se há consequências de ordem patrimonial,
ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial'
(Obrigações, cit., n. 195, p. 332).
O dano moral não é a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento
danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte
violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano
estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados
de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa
sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos
legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos
provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximos
entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados
indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão
de dano moral (...)” (Responsabilidade Civil, 10a ed., Ed. Saraiva, p.
609/610).
Neste sentido, não discrepa a Jurisprudência:
“Dano Moral Puro. Caracterização. Sobrevindo, em
razão de ato ilícito, perturbação nas relações
psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
6
afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral,
passível de indenização”. (STJ - REsp 8768/SP,
Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
E como reiteradamente decidido, a lesão moral não
se confunde com incômodos, embaraços ou transtornos, sendo descabida
indenização nessas hipóteses.
No caso em tela, todavia, é patente a ocorrência de
dano moral passível de indenização.
Aliás, como bem registrado em Primeiro Grau:
“Em relação aos danos morais, estes mostram-se
evidentes, uma vez que a parte autora teve de se desfazer de outros
bens materiais para investir em um veículo de carga destinado ao
exercício profissional, e não só teve seu intuito frustrado, como ainda foi
alvo de ação policial e inegável constrangimento, em razão da
irregularidade do veículo adulterado, vendido pelo requerido.”
Ressalte-se que a indenização por danos morais não
pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é
indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim
a que se destina, que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e
servir como indenização? aos autores ?pelos dissabores experimentados.?
? E leciona SERGIO CAVALIERI FILHO:??
? “Cabe ao juiz, de acordo com seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do
ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.”?(Programa de Responsabilidade Civil Atlas 8a Ed. pág. 91).?
? Neste sentido, decisão do?C.?STJ:?
?
“VII
Na quantificação do dano moral, tendo em
vista o seu caráter dúplice (punitivo do agente e
compensatório, em relação à vítima), há que ser
arbitrado um valor não muito elevado, eis que não se
objetiva o enriquecimento sem causa, tampouco
irrisório, o que excluiria o caráter educativo/punitivo
da condenação. Destarte, na sua valoração, deve o
magistrado
nortear-se
pelo
princípio
da
razoabilidade, atento a elementos tais, como o
contexto em que se realizou a ação ou a omissão
ensejadora do dano, a gravidade da situação, a
reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido, dentre outros.”?(REsp?1.040.515,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.04.2009).

Diante destes parâmetros, pode-se afirmar que a
quantia
relativa
ao
dano
moral, diante da situação
vivida,
deva
ser?mantida?no valor único de R$?10.000,00 (dez?mil reais).?
Da mesma forma, os danos materiais devem ser
mantidos, já que o veículo foi apreendido esvaziando o objeto
do negócio jurídico em razão do vício oculto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
7
É o que basta para a manutenção do decisum.
Ante o não acolhimento dos apelos, majoro a verba
honorária fixada em Primeiro Grau em R$500,00 (quinhentos reais) para
o réu e R$200,00 (duzentos reais) para os autores, em observância ao
disposto no art. 85, § 11 do CPC.
Pelo
exposto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos das partes nos termos acima, mantendo-se
a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos. Verba honorária
majorada nos termos acima.” . g.n.
De mais a mais, percebe-se que ao não se conformar
com a conclusão adotada, a parte se esforça em encontrar defeitos
formais no julgado, quando, na verdade, frise-se, insurge-se quanto à
solução adotada por esta Câmara.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento do recorrente.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ EDcl
no AgRg no REsp 1.138.951/MG Rel. Raul Araújo
j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento” (STJ

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.102.060/RS Rel. Jorge Mussi j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008022-10.2017.8.26.0010/50001 - Voto n. 33745
8
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator